Tribunal: TJES
Processo: 0021723-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021723-68.2019.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MAGDA KRYSTYNA PENIDO e outros (3)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173).

2.
Além disso, sabe-se que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

3.
O art. 156 Lei n. 2.360/2001 do Município de Serra (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece que é devido o adicional por exercício de atividade em condições insalubres, em percentuais variáveis entre 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), a depender do nível de exposição.

4. Por sua vez, o laudo pericial constatou que o nível de exposição das apeladas (técnicas de enfermagem) a doenças infectocontagiosas
“é constante, devido ao atendimento de todos os pacientes que se encontram na instituição”
, demandando “adicional de insalubridade em grau máximo (40%)”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0021723-68.2019.8.08.0048

Apelante:
Município de Serra

Apeladas:
Magda Krystina Penido e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se apelação interposta pelo Município de Serra contra a sentença de fls. 400/411, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada por Magda Krystina Penido, Silmara Muller Samora, Suzana Candido Lyrio e Valdinea Trindade, na qual a Magistrada de origem julgou o pedido procedente para conceder às apeladas o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), a partir de 27/09/2014, com dedução de valores eventualmente já recebidos a esse título.

Nas razões de fls. 414/421, o apelante alega em síntese que (a) o laudo pericial foi elaborado exclusivamente para apurar as condições de trabalho naquela oportunidade específica; (b) apesar das apeladas terem acesso à sala de isolamento, o art. 156 da Lei Municipal n. 2.360/2001 estabelece que somente o servidor que trabalhe com habitualidade em locais insalubres têm direito ao grau máximo; (c) os apelados sempre utilizaram equipamento de proteção individual; e (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 423/438.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012793, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

Além disso, sabe-se que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

No que concerne ao Município de Serra, o art. 156 Lei n. 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece que é devido o adicional por exercício de atividade em condições insalubres, em percentuais variáveis entre 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), a depender do grau de insalubridade a que o servidor esteja exposto.

O laudo pericial de fls. 276/328 aponta que as técnicas de enfermagem apeladas
“estão em contato com todos os tipos de pacientes/patologias”
,
“em situação de risco contínuo por acidente com materiais perfucortantes”
, ao passo que
“Os EPI’s utilizados pelos profissionais neste estabelecimento impedem os riscos da exposição aos agentes, mas não os eliminam”
.

Por isso, concluiu que o nível de exposição a doenças infectocontagiosas
“é constante, devido ao atendimento de todos os pacientes que se encontram na instituição”
, demandando
“adicional de insalubridade em grau máximo (40%)”
.

Registro que os acréscimos legais da condenação foram fixados na sentença em conformidade com o Tema 905 do STJ, ressalvando-se o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinou a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), sem
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantendo a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, nos termos do incido II do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.